Tribunal: TJDFT
Processo: 0727484-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0727484-45.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 98924600 dos autos originários n. 0722671-40.2019.8.07.0001), proferida em ação de execução, que indeferiu a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes via SerasaJud. O agravante informa a tentativa de realizar o apontamento por conta própria, sem sucesso, pois o Serasa Experian permanece com o atendimento presencial suspenso, em razão da pandemia. Considera razoável o requerimento, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade, economia e efetividade do processo executório, porquanto o devedor terá seu direito de crédito restringido, a fim de forçar a satisfação da obrigação. Requer a concessão de efeitos suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não é evidente nem foi alegado o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da inscrição pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator